Tribunal: TJDFT
Processo: 0725954-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725954-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AROLDO SILVA AMORIM FILHO, MYRIAN PINTO DE AMORIM, BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) AGRAVADO: COSPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, determino a intimação da parte agravada (COSPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA) para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, § 2o), sobre o agravo interno interposto pela parte contrária (ID 28960088). Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Publique-se; Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 13 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator